Tribunal: STF
Processo: ARE 1412885
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 517/1994: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 17/97. IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE MITIGADA. INSTITUIÇOES FINANCEIRAS. BASE DE CALCULO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. CONTROVÉRSIAS EXAMINADAS PELO ÓRGÃO ESPECIAL. JULGAMENTO PELA TURMA. SUJEIÇÃO. A controvérsia acerca da ofensa perpetrada pela Emenda Constitucional nº 17/97 aos princípios da irretroatividade e da anterioridade mitigada encontrá-se superada no âmbito desta Corte, tendo em vista que o Órgão Especial julgou improcedente a Arguição de Inconstitucionalidade suscitada nos autos da ApelReex nº 2005.03.99.047020-5. A controvérsia envolvendo o cálculo do PIS devido pelas instituições financeiras, ainda que suscitada com a abordagem dada pela EC no 17/97, já foi objeto de deliberação pelo órgão Especial desta Corte no INAMS nº 95.03.052376-1, restando a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Medida Provisória nº 517/94, que ampliou a base de cálculo da contribuição ao PIS prevista na ECR nº 01/94. Inexistindo pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, impõe-se a sujeição da Turma ao que restou decidido nos precedentes indicados, como, aliás, determina o art. 176 do Regimento Interno desta Corte. Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas e apelação da impetrante desprovida” (fl. 3, e-doc. 18). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 246 da Constituição da República e os arts. 72 e 73 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Salienta que “o objeto do presente recurso, é o referente à validade da MP 517/94, no qual a União foi vencida, em vista do julgamento, pelo Órgão Especial do TRF da 3ª Região, da arguição de inconstitucionalidade 95.03.0523761 (inteiro teor em anexo), dando ensejo à interposição do recurso com base na alínea ‘b’, do art. 102, inc. III, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 29).



    Assinala que “o TRF da 3ª Região declarou inconstitucional o art. 1º da Medida Provisória 517/94, que tratou da base de cálculo do PIS devido pelas instituições financeiras, por entender que foi contrariada a base de cálculo do PIS prevista no art. 72, V, do ADCT, na redação da ECR 1/94. Com isso, entendeu-se que a r. Impetrante, instituição financeira, estaria desobrigada de pagar a contribuição para o PIS com base em suas receitas financeiras, devendo recolher somente com base no ganho auferido pela prestação de serviços bancários” (fl. 9, e-doc. 29).



    Assevera que, “no que diz respeito à utilização de medida provisória para regulamentação do quanto disposto no artigo 72, inc. V, da ADCT, a simples leitura atenta do disposto no artigo 246 da Carta Magna e no artigo 73 do ADCT já evidência a inexistência de qualquer objeção inconstitucional formal à utilização de Medida Provisória para a disciplina específica do PIS” (fl. 11, e-doc. 29).



    Ressalta que “somente sob uma ótica privatística, que não tem cabimento em se tratando de interesse público e em vista do quanto exposto, poder-se-ia entender estarem excluídas da base de cálculo da contribuição ao PIS, na forma do inciso V, do artigo 72, do ADCT, as receitas financeiras, fonte dos vultosos lucros das instituições financeiras. Por essa razão, tendo o v.acórdão declarado a inconstitucionalidade do artigo 1º da MP nº 517/94 e suas reedições que, nos termos expostos e ao contrário do quanto decidido, encontra pleno respaldo no texto constitucional, justifica-se a interposição do presente recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inc. III, ‘b’, da CF/88“ (fl. 14, e-doc. 29).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário para “reforma[r] o acórdão recorrido, denegando-se a segurança” (fl. 15, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 42).



    4. No agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante ressalta a “constitucionalidade da exigência da contribuição ao PIS nos moldes da EC 10/96 e MP 517/94” (fl. 2, e-doc. 44).



    Assevera que “da simples leitura do recurso extraordinário interposto, consta-se que a ora agravante defende a constitucionalidade da Medida Provisória nº 517/1995, sustentando sua compatibilidade com os artigos 71, 72 e 73 incorporados ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pela Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 1 de março de 1994, especificamente, quanto à definição da base de cálculo do PIS devido pelas instituições financeiras” (fl. 5, e-doc. 44).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois da leitura das razões recursais se pode extrair a compreensão da controvérsia e a irresignação da agravante.



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica à agravante.



    6. Na espécie, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Medida Provisória n. 517/94 e suas reedições, para tanto se baseando no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 95.03.052376-1 pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos termos seguintes:



    “Por outro lado, a despeito do meu entendimento acerca da matéria, firme no sentido de que a base de cálculo do PIS devido pelas instituições financeiras abarca não só o conceito de renda bruta operacional, mas todas as receitas típicas da atividade econômica exercida por tais entidades, cumpre ressaltar que a controvérsia versada nestes autos, ainda que apresentada com a abordagem da Emenda Constitucional nº 17/97, já foi objeto de deliberação do Órgão Especial desta Corte por ocasião do julgamento do INAMS 95.03.052376-1 cuja ementa está assim enunciada:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. PIS. EMENDA DE REVISÃO Nº 1/94. ART. 72, V, DO ADCT. BASE DE CALCULO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. NORMA DE CONDUTA. PORTANTO DE APLICAÇÃO IMEDIATA. DEFINIÇÃO NA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DO QUE SEJA RECEITA BRUTA OPERACIONAL.  MODIFICAÇÃO PELO ART.   1º,  DA  MEDIDA PROVISÓRIA Nº 517/94 E REEDIÇÕES. INCONSTITUCIONAUDADE ACOLHIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. A Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 1º de março de 1994, incorporou o PIS ao Fundo Social de Emergência, a teor do art. 72, inciso V, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com sua base de cálculo e alíquotas previamente estabelecidas. A base de cálculo do tributo, tal seja, a receita bruta operacional, já estava definida na legislação do imposto de renda (art. 44 da Lei nº 4506/64; art. 12 do Decreto-lei 1598/77 e 226 do Decreto nº 1041/94) e, dessa forma, foi recebida pela Emenda de Revisão nº 1/94. III - A norma do artigo 72, inciso V, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é entendida como regra de aplicação imediata, direta e integral, independentemente de qualquer outra legislação. Dessemelhança entre os conceitos de receita operacional e receita bruta operacional, estando o segundo compreendido no primeiro, que é bem mais amplo. Logo, aceitar-se o termo receita operacional bruta implica violar o texto constitucional por ampliação indevida da base de cálculo. O artigo 72, inciso V, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao adotar a receita bruta operacional como base de cálculo do PIS, vedou à lei incluir ou reduzir qualquer parcela integrante de sua definição (art. 44, da Lei nº 4.506/64). Logo, os resultados financeiros não compõem a receita bruta operacional. Impossibilidade de alteração da legislação vigente à época por norma infraconstitucional, maiormente quando há vedação expressa de utilização da Medida Provisória. VII - Acolhida a arguição de inconstitucionalidade do artigo 1º, da Medida Provisória nº 517/94 e suas reedições. 



    Por fim, cumpre salientar que, por ocasião do julgamento do RE nº 346.983, a egrégia Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal manifestou entendimento no sentido de que a MP nº 517/94 não viola o art. 72, V, do ADCT, uma vez que não alterou o conceito de receita bruta previsto na legislação do IRPJ, entretanto, vale ressaltar que tal decisão foi contrariada por meio de embargos declaratórios manejados pelo contribuinte.



    Não bastasse isso, há que se considerar que controvérsia análoga à que se decide no aludido recurso, ou seja, a extensão do conceito de receita bruta para fins de apuração da base de cálculo da contribuição ao PIS devida pelas instituições financeiras e equiparadas, nos termos da Lei nº 9.718/98, também foi enfrentada pela referida Turma no RE nº 400.479, valendo destacar que a decisão proferida no agravo regimental foi objeto de embargos declaratórios do contribuinte e que, em seguida, a Segunda Turma deliberou afetar o julgamento da controvérsia ao Plenário.



    Assim, se a decisão proferida pela egrégia Segunda Turma no RE nº 346,983 não é definitiva, uma vez que pendem de julgamento os embargos declaratórios opostos pelo contribuinte, e não houve pronunciamento do Plenário do STF no RE nº 400.479, que lhe foi afetado, impende considerar que até o momento não há decisão definitiva acerca da controvérsia envolvendo a base de cálculo do PIS devido pelas instituições financeiras, impondo-se, por conseguinte, nos termos do art. 176 do Regimento Interno, a sujeição desta Turma ao que restou decidido pelo Órgão Especial nos precedentes indicados.



    Destarte, impõe-se o acolhimento do pleito subsidiário, de modo que o contribuinte, no período em comento, recolha a contribuição ao PIS com base na receita advinda da prestação de serviços” (fls. 4-6, e-doc. 18). 



    Este Supremo Tribunal Federal concluiu constitucionais as alterações promovidas na contribuição ao Programa de Integração Social - PIS promovidas pela Medida Provisória n. 517/1994. 



    Este Supremo Tribunal também assentou que “a Medida Provisória nº 517/94 - e suas reedições -, convertida na Lei nº 9.701/98, não regulou o fundo social de emergência e não modificou o conceito de receita bruta operacional mencionado no art. 72, inciso V, do ADCT, pois somente dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição para o PIS, sem introduzir um novo conceito” (Tema 665): 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Fundo Social de Emergência. Artigo 72, inciso V, do ADCT. ECR nº 01/94. EC nº 10/96. EC nº 17/97. Contribuição ao PIS. Pessoas jurídicas a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212/91. Majoração da alíquota. Anterioridade nonagesimal. Irretroatividade. Necessidade de observância. Isonomia. Ausência de afronta. Base de cálculo. Receita bruta operacional. Legislação do imposto de renda. Suficiência do arcabouço normativo. MP nº 517/94. Não regulação do fundo. Exclusões e deduções da base de cálculo. Possibilidade. 1. O princípio da anterioridade geral de que trata o art. 150, III, b, da Constituição não se aplica às contribuições sociais fundadas nos arts. 239, 195, I, da Constituição e no próprio art. 72 do ADCT, sendo a elas aplicável a regra da anterioridade mitigada estabelecida no § 6º do art. 195 da Constituição. 2. Na ocasião do julgamento do RE nº 587.008/SP, com repercussão geral reconhecida, o Plenário assentou que a Emenda Constitucional nº 10/96 não foi mera prorrogação da Emenda Constitucional de Revisão nº 01/94. No julgamento, firmou-se a tese de que a solução de continuidade entre a vigência de determinada emenda constitucional e a entrada em vigor de nova emenda que majore ou institua tributo impede que se considere haver mera prorrogação do quanto estabelecido na emenda primitiva. O disposto na novel emenda somente será efetivo quando decorridos noventa dias, contados de sua publicação, não sendo possível sua retroação. 3. Os mesmos fundamentos se aplicam à Emenda Constitucional nº 17/97, a qual, embora tenha ressalvado, em seu art. 4º, que os efeitos da alteração do inciso V do art. 72 retroagiriam a 1º de julho de 1997, somente entrou em vigor em 25 de novembro de 1997, ou seja, quase 5 (cinco) meses após o esgotamento da vigência da Emenda Constitucional nº 10/96, o que evidencia solução de continuidade na exigência do tributo. A emenda Constitucional nº 17/97, portanto, especialmente quanto ao inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias objeto de questionamento -, é um novo texto e veicula nova norma, não constituindo mera prorrogação da emenda anterior. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não viola o princípio da isonomia o estabelecimento de alíquotas e de bases de cálculo diferenciadas para as pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 em período anterior ou posterior à introdução do § 9º do art. 195 pela Emenda Constitucional nº 20/98. 5. Em consonância com o raciocínio registrado no RE nº 235.036-5/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pode-se afirmar que, objetivamente consideradas, as pessoas jurídicas enquadradas no conceito de instituições financeiras ou legalmente equiparáveis a essas auferem vultoso faturamento ou volumosa receita, importante fator para a obtenção dos lucros dignos de destaque e para a manutenção da tenacidade econômico-financeira. Precedentes. 6. O Fundo Social de Emergência não pode ser regulado por medida provisória, nos termos do art. 73 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A Medida Provisória nº 517/94 - e suas reedições -, convertida na Lei nº 9.701/98, não regulou o fundo social de emergência e não modificou o conceito de receita bruta operacional mencionado no art. 72, inciso V, do ADCT, pois somente dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição para o PIS, sem introduzir um novo conceito. Precedentes. 7. A Emenda Constitucional de Revisão nº 1/94 e suas sucessoras cuidaram de estabelecer, no art. 72 do ADCT, qual a base de cálculo da contribuição ao PIS – a receita bruta operacional –, remetendo o intérprete à legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 8. A base de cálculo da contribuição ao PIS devida na forma do art. 72, V, do ADCT pelas pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 está legalmente fixada. No caso das instituições financeiras, é fora de dúvidas que essa base abrange as receitas da intermediação financeira, bem como as outras receitas operacionais (categoria em que se enquadram, por exemplo, as receitas decorrentes da prestação de serviços e as advindas de tarifas bancárias ou de tarifas análogas a essas). 9. Tese da repercussão geral: são constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS previstas no art. 72, V, do ADCT, a qual é destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade de nonagesimal e da irretroatividade tributária. 10. Recursos extraordinários aos quais se nega provimento” (RE n. 578.846, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 517/1994. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 576.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 17/1997. FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. REGULAMENTAÇÃO VIA MEDIDA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Emenda Constitucional nº 17/1997, ao majorar a carga tributária relativa à incidência do Pis, deve observar o prazo de anterioridade nonagesimal previsto no art. 195, § 6º, da Constituição Federal. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, a MP 517/1994 não dispôs sobre o Fundo Social de Emergência, mas sobre exclusões e deduções da base de cálculo do PIS (RE 525.874, Rel. Min. Cezar Peluso). Logo, não há óbice à regulamentação pela via da medida provisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 500.283-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.5.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 17/1997. PRORROGAÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE. MP 517/1994. FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. CONCEITO INALTERADO. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Aplicabilidade da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, da CF) à prorrogação da alíquota mantida pela Emenda Constitucional 17/1997. Precedentes. II – A matéria disciplinada pela Medida Provisória 517/1994 – exclusões e deduções na base de cálculo da contribuição para o PIS – não diz respeito à regulação do Fundo Social de Emergência, não se aplicando a ela, portanto, a vedação prevista no art. 73 do ADCT. Conceito inalterado de receita bruta previsto no art. 72, V, do ADCT. Precedentes. III – Agravo regimental parcialmente provido” (RE n. 550.376-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.11.2013).



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao assentar a inconstitucionalidade do art. 1º da Medida Provisória n. 517/1994, restringindo a incidência da contribuição ao programa de integração social - PIS apenas à receita advinda da prestação de serviços. 



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a constitucionalidade da Medida Provisória n. 517/1994 e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora